Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA À HONRA POR PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença que condena o ofensor a uma indenização por danos morais à honra, mais do que fixar um mero mecanismo de compensação financeira, tem um profundo significado simbólico de censura e repulsa ao ato ilícito cometido. O julgado significa inequívoca declaração judicial de desaprovação ao comportamento danoso, operando como um verdadeiro instrumento de censura ao ato ilícito com um sinal desencorajador não só ao ofensor, mas também à sociedade em geral, de cometer atos similares, contribuindo para a construção de uma sociedade respeitosa e consciente dos direitos humanos fundamentais.

2. O valor fixado, estando compatível com casos semelhantes de abalo à honra fixados pela eg. Turma, é razoável e atinge seus propósitos, pelo que deve ser mantido.

3. Recurso desprovido.